Tribunal: TJSP
Processo: 1014156-33.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO DA CONSUMIDORA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA CAPAZ DE JUSTIFICAR O DIREITO INDENIZATÓRIO RECLAMADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014156-33.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SUZIE MARIA DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante:Suzie Maria dos Reis (Justiça Gratuita)
Apelada:Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca:São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Juiz prolator: Paulo Roberto Zaidan Maluf
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
FRAUDE NÃO COMPROVADA

PRETENSÃO DA CONSUMIDORA DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

DESCABIMENTO

INEXISTÊNCIA
DE
CONDUTA
ILÍCITA
DA
CONCESSIONÁRIA CAPAZ DE JUSTIFICAR O DIREITO
INDENIZATÓRIO RECLAMADO DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N. 34831
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a
sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação para declarar a
nulidade do débito de energia elétrica indicado na inicial, afastou a
ocorrência de dano moral.
A apelante sustenta, em resumo, que a sentença
reconheceu a inexistência de fraude no medidor de energia elétrica, de
modo que a falsa imputação de conduta ilícita e a cobrança de débito
inexistente são suficientes para acarretar abalo à sua honra, dignidade e
reputação, que configura dano moral passível de ser indenizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
No dia 09 de agosto de 2018, prepostos da
concessionária ré constataram irregularidade no aparelho medidor de
consumo de energia instalado na unidade consumidora da autora (o
medidor estava com lacres de aferição violados e com manipulação dos
mecanismos internos), de modo a permitir o registro de energia elétrica em
quantidade inferior àquela efetivamente consumida, caracterizando fraude
na medição.
Relevante observar que o medidor de energia foi
retirado pela concessionária de serviços públicos e encaminhado para o
laboratório Metrowatt Comércio e Manutenção Ltda para realização de
perícia que constatou a presença de irregularidades no medidor (fls.
248/249), gerando a cobrança da diferença da energia consumida.
Ato contínuo, a usuária deduziu a presente demanda,
pleiteando fosse declarada a nulidade da cobrança que lhe foi imputada,
bem como fosse a ré condenada a manter o fornecimento de energia
elétrica ao imóvel, além do pagamento de indenização por danos morais,
pelo fato de ter sido acusada de fraudar o medidor e em razão da ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de interrupção de energia elétrica ao seu imóvel.
O juiz de primeiro grau, sob o fundamento de que após
a troca do medidor o consumo de energia elétrica no imóvel da autora
permaneceu estável, julgou parcialmente procedente a demanda para
declarar a nulidade do débito indicado na inicial, afastando, no entanto, a
indenização por dano moral, razão do recurso interposto.
Correta, porém, a solução dada em primeiro grau,
porquanto inexistentes danos morais indenizáveis na espécie.
Com efeito, os elementos de convicção existentes nos
autos não revelam nenhuma conduta abusiva ou ilícita perpetrada pela
concessionária, apta a produzir violação da dignidade humana do
consumidor.
Embora não comprovada em juízo a irregularidade
constatada pela concessionária de energia elétrica e que gerou a cobrança
cuja nulidade foi declarada na sentença, não há motivo suficiente para a
caracterização de dano moral indenizável, mormente se não houve
interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inclusão do nome da
autora nos órgãos de proteção de crédito em razão do termo de ocorrência
de irregularidade discutido nesta demanda.
Em síntese, havendo indícios de fraude na medição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo a concessionária está autorizada a dar início a atividade
apuradora com base em resolução de órgão estatal regulador do sistema
elétrico nacional (Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL), e a
procedência do pedido de nulidade da cobrança imputada à consumidora
não é suficiente para qualificar a conduta da concessionária de energia
elétrica como ato ilícito passível de justificar responsabilidade civil em
razão de eventuais transtornos causados aos usuários.
Nestas circunstâncias, ainda que não comprovada a
existência de desvio de energia, não há como imputar à prestadora do
serviço qualquer conduta abusiva, em grau capaz de caracterizar ato ilícito
que justificasse sua responsabilidade civil de indenizar eventuais
transtornos causados à autora. Exerceu atividade administrativa rotineira
de apuração de irregularidade no registro do consumo de energia elétrica
com respaldo na Resolução 456/2000 da ANEEL. Somente na hipótese de
uma imputação leviana de fraude pela concessionária é que se poderia
cogitar a respeito de uma eventual indenização por danos morais, o que
não se verifica no caso presente.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28935
Apelação Cível no 1014156-33.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Suzie Maria dos Reis
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, ousei divergir de suas
conclusões, para DAR PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o dano moral.
No dia 09 de agosto de 2018, prepostos da concessionária ré constataram
irregularidade no aparelho medidor de consumo de energia instalado na unidade
consumidora da autora (o medidor estava com lacres de aferição violados e com
manipulação dos mecanismos internos), de modo a permitir o registro de energia elétrica
em quantidade inferior àquela efetivamente consumida, caracterizando fraude na
medição.
Após a troca do medidor, foi constatado que a média de consumo de
energia foi mantido, o que indica que não havia fraude no medidor. Instada a se
manifestar em Juízo, a ré NÃO COMPROVOU a irregularidade no medidor.
Em outras palavras, o medidor foi retirado por suposta
irregularidade, houve cobrança de valores que a sentença declarou inexigíveis,
pois, o consumo restou estável, ou seja, sem alterações, o que enseja a conclusão,
assim como concluiu o d. Relator e o nobre Magistrado a quo, de que não havia
fraude, pois não se computava consumo inferior ao real (o que ocorre quando, de
fato, há fraude no medidor).
E foi justamente por isso que o Juiz declarou inexigível a cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas não concedendo o dano moral. O Relator confirma isso, e diz que não há
dano moral, pois a empresa pode checar o medidor.
Bem, está dentro do poder de polícia da concessionária checar
eventuais irregularidades no medidor de conta de energia, mas alegar fraude
provada inexistente e cobrar o indevido ela não pode; e, me parece, é essa a causa
de pedir da autora, ou seja, a alegação inverídica e fraude e a cobrança a maior.
Evidente que não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-
fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor. A indenização por ofensa
moral, portanto, deve ser reconhecida, observando-se que a tese sustentada pelo
recorrente e utilizada por esta julgadora em casos semelhantes desvio produtivo do
consumidor serve de base para a própria indenização por danos morais, não
configurando nova modalidade de dano, com fixação de valor próprio.
Consignado tal esclarecimento, perfeitamente aplicável a tese do Desvio
Produtivo do Consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do
Desvio Produtivo do Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. Vitória, ES, 2017), que defende,
com razão, que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução dos
problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a
missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por
intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar
seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência. Especialmente no
Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de
atender ao cidadão-consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe
cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no
mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então
compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências
de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso o lazer para tentar resolver esses
problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, no caso em estudo a indenização deve ser arbitrada em quantia
equivalente a R$8.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao
fornecedor a melhora da prestação de seus serviços.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a
ré ao pagamento de R$8.000,00 (três mil) reais a título de danos morais, a ser corrigido
pela tabela prática do TJSP a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9BDF1
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B36
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014156-33.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.